Tribunal: TJSP
Processo: 0411127-42.1999.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – PRECLUSÃO VERIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 223 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.